Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700968-02.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: M.J.L.N.D.M. Sarah Shely de Morais Sampaio Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por M.J.L.N.D.M. e Sarah Shely de Morais Sampaio (Id. 18355279) contra o acórdão (Id. 17960734) que deu provimento à apelação manejada pelas ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse do incapaz M.J.L.N.D.M. encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator